Tribunal: TJSP
Processo: 2253954-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - multa cominatória - art. 537 do Código de Processo Civil - fixação em importe razoável, incidente apenas na hipótese de inadimplemento - ausência de enriquecimento sem causa - penalidade que se mostra compatível com as peculiaridades do caso - limitação temporal para o

Ementa:

Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - multa cominatória - art. 537 do Código de Processo Civil - fixação em importe razoável, incidente apenas na hipótese de inadimplemento - ausência de enriquecimento sem causa - penalidade que se mostra compatível com as peculiaridades do caso - limitação temporal para o cumprimento - necessidade - agravo parcialmente provido.